Tribunal: TJDFT
Processo: 0723522-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723522-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA VENCESLAU DE CASTRO AGRAVADO: MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARIA DE FÁTIMA VENCESLAU DE CASTRO, para reforma da decisão proferida nos autos do processo de cumprimento de sentença movido pela MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A., que no juízo de reconsideração deferiu a penhora de 10% do salário líquido da devedora, descontada contribuição oficial, imposto de renda, plano de saúde e descontos obrigatórios. Aduz que o percentual deferido compromete sua sobrevivência digna, haja vista os diversos descontos provenientes de empréstimos junto ao BRB, à Poupex, ao Banco Alfa, ao Banco do Brasil e ao Banco Santander, bem como sustenta a impenhorabilidade dos vencimentos disposta no art. 833, IV, § 2o do Código de Processo Civil. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifico que foi julgado o agravo de instrumento n. 0717426-41.2025.8.07.0000, entre as mesmas partes, cujo cerne era aferir a regularidade da penhora de 10% da remuneração líquida da devedora. Ressai do aresto que as teses da agravante aqui defendidas foram integralmente analisadas pelo voto condutor, cujo acórdão, publicado em 22/07/2025, ostenta a seguinte ementa: EMENTA: DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MONITÓRIA. PENHORA SALARIAL. PRESERVADO O MÍNIMO EXISTENCIAL. RAZOABILIDADE. EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. I. CASO EM EXAME 1. Penhora salarial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Concessão de penhora salarial para o pagamento de dívida comum. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É possível a penhora salarial para a satisfação de crédito de natureza não alimentar desde que observado o mínimo existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor (REsp 1.582.475/MG e EREsp 1518169/DF) 4. Plausível, portanto, o direito do agravante, assim como legítima a tutela liminarmente concedida em respeito ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente provido. Tese: A penhora salarial para o pagamento de dívida comum é possível desde que preservado o mínimo existencial ao devedor. Dessa forma, há evidente litispendência recursal, uma vez que os agravos de instrumento guardam identidade quanto às partes, pedido e causa de pedir opondo empecilho à sua apreciação. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e art. 87, inciso XIII, do Regimento interno do TJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator